Tribunal: TJMT
Processo: 1000794-97.2023.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000794-97.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GUSTAVO JACKOWSKI DE ALMEIDA - CPF: 987.139.302-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO - ART. 485, III, §1o DO CPC - NOTIFICAÇÃO NÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" – MORA NÃO CONFIGURADA – ENDEREÇO DIVERSO – COMARCAS DISTINTAS - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, disposta pelos incisos I e III do art. 485 do CPC, desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento. Sem a providência, a extinção sem análise do mérito não prevalece.

A comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, deve ocorrer no momento da propositura do feito.

A comprovação da mora ocorre após esgotadas as tentativas de notificações extrajudiciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1000794-97.2023.8.11.0007

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Gustavo Jackowski De Almeida

2a Vara de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Ação
: De Busca e Apreensão, que move em face de
Gustavo Jackowski De Almeida
.

Sentença
: julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III, §1o do CPC.

Apelação
(Id. 204173953): Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Defende que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de intimação pessoal nos moldes do art. 485, §1o do CPC.

Alega a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário, com base no Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Foi determinado que o autor apresentasse o efetivo recebimento de notificação do autor para constituir a mora, posteriormente o requerente pugnou pela dilação de prazo para regularizar a notificação (Id. 204174895).

Sobreveio sentença de extinção, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos moldes do art. 485, inciso III do CPC (Id. 204174897).

Do exame, verifica-se que a extinção decorre de abandono da causa pelo autor, caso em que a legislação exige a intimação pessoal da parte, para suprir a falta, no prazo de 5 dias.

A extinção da ação nos moldes do artigo 485, I e III do CPC, em razão do abandono da causa pelo autor depende de cumprimento de prévia intimação pessoal, conforme disposição do §1o, como se lê:

“
Art. 485
. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...)

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Sucede que não há mesmo a comprovação da sua intimação pessoal para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR
. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016) (destaquei)

Ainda sobre o tema:

"1. O art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil prevê a solução prematura e meramente formal da pretensão quando o autor não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar a causa por mais de 30 dias. 2.
Antes de decretar o fim da pretensão, o advogado deve ser intimado via publicação no Diário da Justiça, assim como a parte deve ser intimada pessoalmente por carta com aviso de recebimento, nos termos do § 1o, do art. 485 do CPC, para suprir a falta em 5 (cinco) dias. Cumpridas tais formalidades, emerge incensurável a r. sentença que extingue o feito por abandono da causa por mais de 30 dias
." (TJ-DF AP
00304172220148070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020) (g.n).

"
1.
O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias
. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça
.
2.
A intimação eletrônica realizada de acordo com o artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, sendo desnecessário o envio de carta com aviso de recebimento e a publicação via diário oficial, porquanto a intimação via sistema é suficiente para cientificar a parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica.” (TJ-DF AP
07114583120198070003, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020). (g.n)

Nesse sentido, esta egrégia Câmara decidiu:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE (§1o) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimada pessoalmente a dar andamento ao feito, a parte permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo). (N.U 1023211-44.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 04/09/2020)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A extinção do feito, por negligência da parte, nos termos do art. 485, II, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.” (N.U 1038278-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 26/08/2020, publicado no DJE 28/08/2020).

Ademais, acerca do pedido de reconhecimento da constituição em mora baseado no Tema Repetitivo 1.132 do STJ, o qual , pacificou o entendimento de que “
para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros”.
(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

Nesse viés, verifica-se que apresentou cópias das notificações extrajudiciais enviadas por Correios e retornadas pelo motivo “não procurado” (Id. 204174880).

Entretanto, nota-se que o endereço apresentado no contrato é diverso do indicado na notificação.

Veja-se o endereço constante do contrato, bem como o da notificação (Id. 204174879 e 204174880):

Infere-se que os endereços apontados acima são de Comarcas distintas, não possuindo nenhum vínculo.

Sobre esta questão, de extinção da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, decorrente de falta de citação válida, esta e. Câmara já decidiu em caso análogo e concluiu pela mantença da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -
CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA
- EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” (AgRg no REsp 1302160/DF). (TJ-MT 00021456620128110021 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021).

Como se sabe, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço correto do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

Ocorre que, no caso, em que pese o protesto por edital ter sido encaminhado ao endereço correto à parte requerida, a notificação extrajudicial juntada pelo banco apelante não foi encaminhada ao endereço informado no contrato, porquanto devolvida com o motivo “não procurado”, em residência de proprietário diverso.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço incorreto, que deixa de ser entregue, porquanto em residência e Comarcas diversas não se revelam suficientes para comprovar a mora, portanto, inviável a aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do STJ.

Noutro giro, ainda que tenha sido realizado protesto do título em Cartório, não foram esgotadas as tentativas de notificação extrajudicial.

Assim, não comprovada a mora do devedor, não restam preenchidos os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo
, apenas para reformar a sentença, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão da falta de intimação pessoal da exequente, aqui apelante, para dar prosseguimento ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024